Tribunal: TJMT
Processo: 1040323-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040323-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES - CPF: 613.804.071-68 (AGRAVANTE), RUDCLEIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 902.363.861-15 (AGRAVADO), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), SOLANGE NERI DA SILVA - CPF: 969.096.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), METTA CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.929.732/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS COM PLANO DE SAÚDE DA BASE DE CÁLCULO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da agravante, sócia incluída no polo passivo da execução após a desconstituição da personalidade jurídica da empresa condenada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC para satisfação de crédito de natureza não alimentar; (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo dos rendimentos líquidos para incidência da penhora, à luz da preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos admite relativização, mesmo em execuções de crédito não alimentar, desde que preservada quantia suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

4.

O esgotamento dos meios ordinários de execução, evidenciado por reiteradas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, justifica a adoção de medida excepcional para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

5.

A análise concreta das condições econômicas da executada mostra que a penhora de percentual moderado de seus rendimentos não inviabiliza sua subsistência, desde que corretamente delimitada a base de cálculo.

6.

As despesas com plano de saúde institucional são de natureza essencial, por se destinarem à cobertura assistencial da servidora e de suas dependentes, devendo ser excluídas da base de cálculo da penhora para resguardar o mínimo existencial.

7.

Os empréstimos consignados decorrem de escolha voluntária da devedora e não possuem natureza obrigatória ou essencial comprovada, razão pela qual não devem ser excluídos da base de cálculo dos rendimentos líquidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

2.

Na definição da base de cálculo da penhora sobre rendimentos salariais, devem ser excluídas as despesas essenciais e obrigatórias, como plano de saúde institucional, além dos descontos legais.

3.

Empréstimos consignados, por resultarem de contratação voluntária, não afastam a incidência da penhora sobre os rendimentos do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026467-79.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 13.05.2025; STJ, Tema Repetitivo no 1.230; TJMT, N.U 1036316-41.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 03.12.2025; TJMT, N.U 1020580-80.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Florinda Lafaete da Silva Ferreira Lopes
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da Agravante, no Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer n.o 0004393-18.2007.8.11.0041, ajuizada por
Rudcleia Barbosa de Souza.

A Agravante ressalta que o desconto mensal de 20% sobre seus rendimentos líquidos ofende o art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade das verbas salariais.

Sustenta ser portadora de doenças crônicas, e necessita de tratamento fisioterapêutico contínuo e uso regular de medicamentos. Ressalta que sustenta integralmente sua mãe idosa de 84 anos e sua filha de 19 anos, ambas dependentes econômicas.

Argumenta que a penhora compromete o mínimo existencial e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, além de não observar a proporcionalidade nem a análise concreta de suas condições econômicas.

Pedido de efeito suspensivo indeferido no ID. 329419887.

Contrarrazões no ID. 329944325.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Florinda Lafaete da Silva Ferreira Lopes
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da Agravante, no Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer n.o 0004393-18.2007.8.11.0041, ajuizada por
Rudcleia Barbosa de Souza.

Na ação principal, Rudcleia Barbosa de Souza ajuizou ação indenizatória em face da empresa Metta Cargo Logística e Transporte Ltda., obteve sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) decorrente da má prestação do serviço de transporte de móveis.

Segundo cálculos apresentados pela Exequente em junho de 2025, o montante atualizado de R$ 99.558,75 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) evidencia o significativo acréscimo decorrente do transcurso temporal sem satisfação do débito.

No curso do Cumprimento de Sentença, em razão da desconstituição da empresa executada, as sócias Florinda Lafaete da Silva Ferreira Lopes e Solange Neri da Silva foram incluídas no polo passivo da Execução.

Após inúmeras tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis (bloqueios via SISBAJUD, consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD), a Exequente requereu a penhora de 30% dos rendimentos salariais da Agravante.

O Juiz
a quo
deferiu parcialmente o pedido e fixou a constrição em 20% dos rendimentos líquidos.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que determinou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da Agravante, mediante desconto direto em folha de pagamento.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, desde que resguardada quantia suficiente à subsistência do devedor e de sua família (N.U 1026467-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

A matéria, inclusive, está afetada ao Tema Repetitivo 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece os parâmetros para penhora de salários, vencimentos e proventos em execução de dívidas não alimentares.

Nesta situação em exame, estão presentes os requisitos autorizadores da relativização da impenhorabilidade salarial, em observância ao resguardo de quantia suficiente à subsistência do devedor e de sua família.

A sentença exequenda transitou em julgado há mais de dez anos, e desde então a Exequente envidou reiterados esforços para localizar bens passíveis de constrição, sem êxito. Foram providenciadas tentativas de bloqueio via SISBAJUD e consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas ou com resultados irrisórios.

A Agravante, de seu turno, não cumpriu espontaneamente a obrigação, tampouco indicou bens à penhora.

O cenário dos autos demonstra o esgotamento das vias ordinárias para garantir a execução, o que justifica a adoção de medidas excepcionais para conferir efetividade à tutela jurisdicional.

Pois bem.

A decisão de primeiro grau por meio da qual o Juiz
a quo
determinou a penhora dos rendimentos líquidos da Agravante, definidos como a remuneração bruta subtraídos apenas os descontos obrigatórios, de natureza legal, quais sejam imposto de renda e contribuição previdenciária, não merece censura.

No entanto, da análise detida do contracheque da Agravante, aufere subsídio bruto de R$ 15.392,08 (quinze mil, trezentos e noventa e dois reais e oito centavos).

Desse valor bruto, são deduzidos obrigatoriamente a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte. Constam ainda do contracheque diversos empréstimos consignados e despesas com o plano de saúde institucional MT-Saúde, de modo que ao mês a Executada recebe entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) líquidos.

Nesse cenário, fica evidente que merece acolhimento parcial da pretensão recursal.

Com efeito, as despesas com o MT-Saúde, que totalizam R$ 1.292,86 (um mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos mensais), são de natureza essencial e obrigatória, destinadas à cobertura assistencial da própria servidora e de suas dependentes, quais sejam, mãe de 84 anos e filha de 19 anos.

Ao tratar da mitigação da impenhorabilidade salarial, é necessária a análise concreta do impacto da medida na subsistência do devedor. Assim, para fins de preservação do mínimo existencial e observância do princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, a base de cálculo da penhora deve excluir, além do imposto de renda e da contribuição previdenciária, também os valores destinados ao MT-Saúde, isto é, o plano de saúde institucional.

O desconto contratual como plano de saúde integra o conjunto de despesas essenciais e deve ser considerado para definir a capacidade contributiva real da devedora

(N.U 1036316-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025).

Diversa é a situação dos empréstimos consignados. Embora a Agravante alegue que parte desses empréstimos tenha sido contraída para fazer frente a despesas médicas decorrentes de sequelas da COVID-19 e para compensar a defasagem salarial dos servidores estaduais, não há comprovação documental de que os valores foram efetivamente destinados ao tratamento de COVID-19 ou a despesas médicas específicas.

Ademais, ainda que tivesse sido comprovada tal destinação, é certo que os empréstimos consignados decorrem de escolha voluntária da executada, mediante celebração de contratos bancários por sua livre iniciativa, e, por essa razão, não são retirados da base de cálculo do rendimento líquido da penhora

(N.U 1020580-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento
ao Agravo e determino que a penhora de 20% (vinte por cento) incida sobre a remuneração líquida da Agravante,
entendendo-se como rendimentos líquidos a remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), mais
as despesas com o plano de saúde MT-Saúde, tanto na rubrica Dependentes quanto na rubrica Plano Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026